Tribunal: TJSP
Processo: 2035773-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Embargos do devedor – Efeitos - pretensão dos executados a efeito suspensivo aos embargos – Efeito negado no curso dos embargos, depois de recebidos e processados sem efeito suspensivo – Fundamento dos executados no fato de terem obtido tutela de urgência em ação revisional ajuizada noutra unidade estadual - Tutela sem a aptidão de suspender o processo de execução e, consequentemente, atribuir

Ementa:
Embargos do devedor – Efeitos - pretensão dos executados a efeito suspensivo aos embargos – Efeito negado no curso dos embargos, depois de recebidos e processados sem efeito suspensivo – Fundamento dos executados no fato de terem obtido tutela de urgência em ação revisional ajuizada noutra unidade estadual - Tutela sem a aptidão de suspender o processo de execução e, consequentemente, atribuir efeito suspensivo aos embargos, exceto se garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes - Exegese do art. 739-A, § 1o, do CPC de 1973 e do art. 919, § 1o, do novo CPC - Efeito suspensivo que é forma de cercear o direito de ação garantido na Constituição Federal - Súmula n. 380 do Col. STJ, no sentido de que a ação revisional não inibe a mora - Efeito suspensivo quando coexistirem os pressupostos da tutela provisória e a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2035773-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CARLOS
OTONE
PENA,
HELOÍZA
APARECIDA
RODRIGUES
PENA,
RONALDO MORAIS PENA e RITA CLARA SOARES PENA, é agravado BANCO
RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035773-77.2020.8.26.0000 - Voto
4
VOTO No: 36.157
AGRV.No: 2035773-77.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Carlos Otone Pena e outros
AGDO. : Banco Rabobank International Brasil S/A.
Embargos do devedor Efeitos - pretensão dos executados a
efeito suspensivo aos embargos Efeito negado no curso dos
embargos, depois de recebidos e processados sem efeito
suspensivo Fundamento dos executados no fato de terem
obtido tutela de urgência em ação revisional ajuizada noutra
unidade estadual - Tutela sem a aptidão de suspender o
processo de execução e, consequentemente, atribuir efeito
suspensivo aos embargos, exceto se garantida a execução por
penhora, depósito ou caução suficientes - Exegese do art. 739-
A, § 1o, do CPC de 1973 e do art. 919, § 1o, do novo CPC -
Efeito suspensivo que é forma de cercear o direito de ação
garantido na Constituição Federal - Súmula n. 380 do Col. STJ,
no sentido de que a ação revisional não inibe a mora - Efeito
suspensivo quando coexistirem os pressupostos da tutela
provisória e a garantia por penhora, depósito ou caução
suficientes - Recurso desprovido.
Opostos embargos do devedor a execução por
quantia certa de título extrajudicial, os executados
objetam a r. decisão de primeiro grau que recebeu-os sem
efeito suspensivo, argumentando que o prosseguimento do
processo de execução e dos atos expropriatórios pode
ensejar prejuízo irreparável, notadamente porque no Juízo
de Direito da Comarca de Taiobeiras, Minas Gerais, está em
curso ação que tem por objeto a declaração ao direito ao
alongamento da dívida cobrada na execução e órgão
fracionário do Col. Tribunal de Justiça daquele Estado
deferiu tutela de urgência de suspensão da exigibilidade
da cédula de crédito bancário que instrui a execução,
confirmada pelo Col. STJ ao julgar o REsp 1.075.683/MG.
Pretendem a reforma da r. decisão e efeito suspensivo aos
embargos do devedor.
Negada a antecipação da tutela recursal, o
exequente contraminutou, opondo-se ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035773-77.2020.8.26.0000 - Voto
4
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
O processo de execução tem o seu andamento
desde 2013 e os embargos do devedor são de 2015, recebidos
e processados sem efeito suspensivo.

À época, o art. 739-A, § 1o, do CPC de 1973
dispunha que a atribuição de efeito suspensivo aos
embargos do devedor exigia a coexistência de dois
requisitos, a relevância dos fundamentos que a execução já
estivesse garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
Em novembro passado, em vigor o novo CPC,
o art. 919 tem previsão semelhante, estatuindo o § 1o que
os requisitos devem coexistir, a saber, que estejam
presentes os peculiares à tutela provisória e desde que a
execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
Logo, a r. decisão agravada, ao negar
efeito suspensivo aos embargos do devedor, está em
conformidade com a lei processual, se não há a garantia da
execução, sob a égide do estatuto revogado e sob a égide
do estatuto revogador.
A circunstância de, em ação revisional, os
executados terem obtido tutela de urgência não serve à
suspensão do processo de execução em andamento antes desse
deferimento, do contrário o direito de ação garantido pelo
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal estará
cerceado.
Aliás, a Súmula n. 380 do Col. STJ enuncia
que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do autor".
Significa que, mais relevantes que sejam os
fundamentos da ação revisional e, por conseguinte, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035773-77.2020.8.26.0000 - Voto
4
embargos do devedor, o efeito suspensivo os embargos
imprescinde da garantia por penhora, depósito ou caução
suficientes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator